Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-18.2021.8.11.0026
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001673-18.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RECHE CORREA - CPF: 307.969.549-68 (APELADO), ARCHANGELO RIGONATTO ZANUTTO - CPF: 702.137.551-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANDRE RECHE CORREA - CPF: 307.969.549-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIA LEITE RECHE - CPF: 838.131.361-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
HOME CARE
– CUSTEIO NEGADO PELA OPERADORA – RECUSA IMOTIVADA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ – ÓBITO DO PACIENTE – REPARAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
Home Care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que proíbe sua utilização como via alternativa, uma vez que incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

A recusa indevida de custeio do tratamento domiciliar recomendado pelo médico gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica do paciente, que já se encontra com a saúde debilitada e deve ter propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a sua vida e bem-estar.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para
determinar à ré o pagamento de R$45.000,00 de reparação, com correção monetária pelo INPC até a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
.

O pedido referente à obrigação de fazer

ficou prejudicado em razão do óbito do paciente.

Alega preliminarmente que a sentença é
ultrapetita
pois fixou a indenização em valor superior ao indicado na inicial.

Defende que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado de forma subsidiária à Lei 9.656/98.

Destaca que a internação domiciliar é mera liberalidade sua e discorre sobre as diferenças entre ela e o atendimento domiciliar, e que neste último a família assume os custos da contratação de profissionais, sendo este o caso do marido da apelada.

Argumenta que “
Na hipótese de melhora do quadro de saúde do beneficiário, ou seja, diante da evolução clínica do paciente, não há que se falar em continuidade indefinida e irrestrita do serviço de home care, sob pena de impor à operadora de plano de saúde ônus por maior comodidade do beneficiário
”.

Ressalta que não houve inadimplemento contratual tampouco lesão extrapatrimonial.

Subsidiariamente pleiteia a redução da quantia fixada para a indenização.

Contrarrazões no ID. 176776041.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

A apelante aponta preliminarmente que a decisão é
ultra petita
porque condenou ao pagamento de indenização em valor superior ao requerido na inicial.

Essa arguição é improcedente porque, ao fixar o valor dos danos morais, o juiz não fica adstrito ao pedido, pois trata-se de mera estimativa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC/2015.
PEDIDO EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837473 PR 2019/0270982-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A ré se insurge contra a sentença que determinou o pagamento de R$45.000,00 de danos morais à autora, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Alega que o marido da apelada necessitava de cuidador e não de internação domiciliar, e que nesse caso a família tinha de assumir as despesas da contratação.

O paciente (à
época com 75 anos)
ingressou em juízo sob o argumento de que era beneficiário do plano de saúde Unimed e, além de ser hipertenso e cardiopata, foi diagnosticado em 07-2021 com adenocarcinoma de pulmão (estádio clínico IV), com metástase no sistema nervoso central e ósseo.

Diante do seu estado crítico, chegou ao peso de 44kg, sequelas da doença que o impossibilitaram de alimentar-se por via oral, sendo necessário a colocação de uma sonda alimentar, procedimento denominado de gastrostomia.

Foi então solicitada a internação domiciliar, inicialmente deferida pela Cooperativa, porém ao se descobrir que sua doença tinha chegado a um estágio irreversível, a médica que o acompanhava requisitou a transferência do
Home Care
para Nova Marilândia-MT, local onde o paciente residia há mais de 20 anos
(ID. 151791984)
.

Todavia, o plano de saúde negou o custeio sob a justificativa de que não possuía rede credenciada no município.

A presente lide é regida pelo CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

No que concerne à revisão contratual, o STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, e também a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio
pacta sunt servanda
.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

Posto isso, deve-se destacar que o
Home Care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que veda sua utilização como alternativa à internação hospitalar, visto que é incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO.
ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. RECUSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. PRECEDENTES DO STJ
. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
A posição atual e dominante que vigora nesta c. Corte é no sentido de que, embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus
. Incidência da Súmula n.º 168/STJ (AgRg nos EREsp 978.651/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 10/02/2011). 2. A controvérsia apreciada em sede especial prescinde do revolvimento de matéria fática, na medida em que apenas restou aplicado, nesta instância recursal, o entendimento consagrado pelo STJ acerca da legitimidade ativa do sucessor para propor para ação de indenização por danos morais, daí sendo possível falar na incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1446353 SP 2019/0034395-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

4.
A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

No caso concreto era claro o risco de lesão irreparável tendo em vista a necessidade imediata de atenção intensiva ao paciente, que, além das comorbidades já citadas, era totalmente dependente para as tarefas da vida diária, estava em estado terminal e necessitava ser transferido para perto dos familiares.

Assim, o acompanhamento da equipe em domicílio era imprescindível.

Tanto é que o próprio plano de saúde autorizou a internação, porém somente no município de Cuiabá, muito embora o seu contrato tivesse abrangência nacional (ID. 176775912).

E mais, a Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS enuncia que,
em caso de ausência ou inexistência de prestador credenciado, a operadora deverá garantir o atendimento preferencialmente no âmbito do mesmo município em que reside o contratante
, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador).

Era dever da ré propiciar o tratamento recomendado pelo médico ante a gravidade do estado de saúde em que se encontrava a paciente, que, como mencionado, veio a falecer.

Todo esse cenário mostra que a recusa da operadora de saúde gerou danos morais.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
HOME CARE – CUSTEIO NEGADO PELA OPERADORA
– RECUSA IMOTIVADA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ – NECESSIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL –
REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO INTEGRAL - MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Home Care reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que proíbe sua utilização como via alternativa, uma vez que incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

A recusa indevida de custeio dos meios necessários ao tratamento domiciliar recomendado pelo médico gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica do paciente, que já se encontra com a saúde debilitada e deve ter propiciados todos os recursos disponíveis para resguardar a sua vida e bem-estar.
E o dano material devidamente comprovado deve ser ressarcido integralmente.

(N.U 1001818-41.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HOME CARE – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DEMORA EXCESSIVA PARA LIBERAÇÃO -

VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Home Care reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que proíbe sua utilização como via alternativa, uma vez que incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.

A demora excessiva na liberação do tratamento domiciliar é abusiva e justifica a reparação por danos morais já que gera a paciente angústia, aflição e frustração, além de poder agravar o quadro clínico.

(N.U 1029226-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

O valor definido deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 25.000,00, em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$25.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023